Tribunal: STJ
Processo: 0801205-59.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101872 - PE(2021/0324705-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ROBERTO SOARES DE CASTRO
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO
DE

A

8/4/1998

4/9/2001.
SÚMULA
N.
343/STF.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que a questão concernente à impossibilidade de acumulação de
quintos, pelo exercício de função comissionada no período de
até
somente foi pacificada com o julgamento
8/4/1998
4/9/2001,
do RE n.
em
cujo acórdão respectivo foi
638.115/CE,
19/3/2015,
publicado em
motivo pelo qual não cabe ação rescisória
3/8/2015,
em face de arestos transitados em julgado em momento anterior ao
" (
aludido julgamento, nos termos da Súmula n. 343/STF AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.928.369/RS
Primeira Turma, DJEN de
. Nesse mesmo sentido:
20/2/2025)
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt na AR n. 7.370/DF
Primeira Seção, DJe de 3/6/2024.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7597329e-1b63-471e-a807-3a9827704051

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7597329e-1b63-471e-a807-3a9827704051

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101872 - PE (2021/0324705-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ROBERTO SOARES DE CASTRO
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO
DE

A

8/4/1998

4/9/2001.
SÚMULA
N.
343/STF.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que
a questão concernente à impossibilidade de acumulação de quintos,
pelo exercício de função comissionada no período de
até
8/4/1998
somente foi pacificada com o julgamento do RE n. 638.115
4/9/2001,
/CE, em
cujo acórdão respectivo foi publicado em
19/3/2015,
motivo pelo qual não cabe ação rescisória em face de
3/8/2015,
arestos transitados em julgado em momento anterior ao aludido
" (
julgamento, nos termos da Súmula n. 343/STF
AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.928.369/RS
Turma, DJEN de
. Nesse mesmo sentido:
20/2/2025)
AgInt na AR n.
, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
7.370/DF
3/6/2024.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52584834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:32
Código de Controle do Documento: 30190b5c-a8f6-4f58-9050-13c569232728

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
desafiando decisório de fls. 1.070/1.076, que deu provimento ao apelo nobre manejado por
, a fim de julgar improcedente a subjacente ação rescisória.
Roberto Soares de Castro
Sustenta a agravante que a
(fl. 1.086):
Súmula n. 343/STF

[...] não se aplica à hipótese dos autos, haja vista:
i) a natureza constitucional da matéria em debate – direito adquirido a regime
jurídico e princípio da legalidade;
ii) a ausência, à época da formalização do acórdão rescindendo, de
posicionamento consolidado no âmbito do STF em sentido convergente ao julgado
que se pretende desconstituir.

A tanto, afirma que o conteúdo do aresto prolatado pelo STF, no julgamento
do
deve ser interpretado no sentido de que "
RE n. 590.809,
a Súmula 343 somente é
aplicável em matéria constitucional quando for para prestigiar a própria jurisprudência
do STF. Em outras palavras: apenas não se rescinde uma sentença, na questão
constitucional, quando ela foi proferida de forma alinhada à então jurisprudência do STF,
" (fl. 1.087).
ainda que esta tenha posteriormente se alterado
Segue afirmando que o caso em apreço é diverso. Isso porque, "no momento
em que prolatado o acórdão rescindendo (ano de 2011), a questão relativa à incorporação
de quintos ainda não havia sido decidida pelo c. STF. Não havia, portanto, um
entendimento consolidado sobre o tema no âmbito da Suprema Corte, que, aliás, entendia
" (fl. 1.088).
que a controvérsia possuía natureza eminentemente infraconstitucional
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada.
Impugnação às fls. 1.095/1.104.
É o relatório.

VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, em casos análogos ao dos autos, este Superior Tribunal firmou a
compreensão de que, pacificada a questão concernente à impossibilidade de
acumulação de quintos, pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998
, cujo
até
somente com o julgamento do
4/9/2001,
RE n. 638.115/CE, em 19/3/2015
Documento eletrônico VDA52584834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:32
Código de Controle do Documento: 30190b5c-a8f6-4f58-9050-13c569232728

acórdão respectivo foi publicado em
não cabe ação rescisória em face de arestos
3/8/2015,
transitados em julgado em momento anterior ao aludido julgamento, nos termos da
Súmula n. 343/STF.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
CUMULAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO DE
A
8/4/1998
4/9/2001.
APLICABILIDADE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
SÚMULA N. 343/STF.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que a questão
concernente à impossibilidade de acumulação de quintos, pelo exercício de
função comissionada no período de
até
somente foi
8/4/1998
4/9/2001,
pacificada com o julgamento do RE n. 638.115/CE, em
cujo acórdão
19/3/2015,
respectivo foi publicado em
motivo pelo qual não cabe ação rescisória
3/8/2015,
em face de arestos transitados em julgado em momento anterior ao aludido
julgamento, nos termos da
Nesse sentido: AgInt na AR n.
Súmula n. 343/STF.
7.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 3/6/2024.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.928.369/RS
Turma, DJEN de
grifo nosso.)
20/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUINTOS DECORRENTES DO
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E/OU GRATIFICAÇÃO.
INCORPORAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pela União objetivando a
desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, no qual foi desprovido agravo interno e mantida decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial interposto pela União referente à
incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou
gratificadas. Esta Corte negou provimento ao pedido.
II - Na hipótese dos autos, a União alega que o acórdão rescindendo violou
manifestamente o disposto nos arts. 15 e 18 da
no
o, § 3o,
Lei n. 9.527/1997;
art. 2
da LINDB; e nos arts. 927, III, e 1.030, III, do CPC, bem como teria contrariado
precedente vinculante do STF firmado em repercussão geral (Tema n. 395).
III - O acórdão ora rescindendo foi prolatado em
(fl. 20) e transitou em
4/11/2014
julgado em
(fl. 21).
11/12/2014
IV - Quanto à questão debatida, o STF, na ocasião do julgamento em repercussão
geral do RE n. 638.115/CE, julgado em
e publicado em
19/3/2015
3/8/2015,
firmou entendimento no sentido de que "Ofende o princípio da legalidade a
Documento eletrônico VDA52584834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:32
Código de Controle do Documento: 30190b5c-a8f6-4f58-9050-13c569232728

decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de
até
ante a carência de
8/4/1998
4/9/2001,
fundamento legal".
V - A pacificação da matéria relacionada à legalidade/constitucionalidade da
incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de
a
somente ocorreu em 2015, com o julgamento definitivo do
8/4/1998
4/9/2001
aludido Tema de Repercussão Geral.
VI - O acórdão rescindendo transitou em julgado em momento anterior à
pacificação da tese em debate, é forçosa a incidência da
a
Súmula n. 343/STF,
qual dispõe que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais". No mesmo sentido: (EDcl na AR n. 5.098/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
3/10/2023,
e AR n. 4.767/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
9/10/2023
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
25/5/2022,
14/6/2022.
VII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
AgInt na AR n. 7.370/DF
DJe de
)
3/6/2024.

Nessa linha de ideias, é plenamente aplicável à espécie a Súmula n. 343/STF,
uma vez que o acórdão rescindendo foi prolatado em 2008, alinhando-se à jurisprudência
então vigente deste Superior Tribunal quanto à possibilidade de incorporação de quintos
entre 1998 e 2001 e, ainda, acerca da inexistência de afronta, naquele momento, a qualquer
norma jurídica de forma manifesta.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52584834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:32
Código de Controle do Documento: 30190b5c-a8f6-4f58-9050-13c569232728

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.101.872 / PE
Número Registro: 2021/0324705-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133076420064058300 08012055920174050000 200683000133075 8012055920174050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO SOARES DE CASTRO
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ROBERTO SOARES DE CASTRO
ADVOGADOS : JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
Documento eletrônico VDA54008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 4051a06a-f3d7-475c-9577-5384fab7ba4a

VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 4051a06a-f3d7-475c-9577-5384fab7ba4a